Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712149-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: S. A. N. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o recurso extraordinário de ID 19826768, interposto por DISTRITO FEDERAL, não foi autuado. Assim, autue-se o recurso extraordinário de ID 19826768, intimando-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade dos apelos constitucionais de IDs 19826768, 22060738 e 22060740. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010